Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702726-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. D. S. S. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLGA DE SOUSA SÁ (credora) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0711228-65.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição dos requisitórios apenas do valor incontroverso e, após, a suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.000. O preparo foi recolhido (ID 68222431). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora